Tribunal: TJPA
Processo: 0803473-30.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803473-30.2024.8.14.0009

APELANTE: BRENO WENDEL MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0803473-30.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: BRENO WENDEL MATOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO E CONSUMADO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Breno Wendel Matos da Silva contra Sentença que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática de roubo majorado consumado e tentado.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) averiguar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado tentado e consumado.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O acervo probatório demonstra cabalmente a materialidade e a autoria delitiva, fundamentado na palavra firme e detalhada da vítima, a qual reconheceu o agente, e nos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a identificação e a apreensão dos pertences roubados.

5. A tese defensiva de ausência de provas é infirmada pela prova oral colhida em juízo, a qual constitui base segura para o decreto condenatório, especialmente em crimes patrimoniais.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A palavra firme da vítima, aliada aos depoimentos judiciais harmoniosos dos policiais, é prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
BRENO WENDEL MATOS DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, no regime Semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, na forma consumada e tentada, contra duas vítimas.

Narrou a
denúncia
(fls. 59/62, ID nº 31520327), que no dia 29/07/2024, por volta das 08:30 horas, vítima MILCILENE PEREIRA DA SILVA, comunicou a guarnição da polícia militar, que estava em rondas, que foi vítima de um de assalto em seu estabelecimento comercial, contudo, o ato foi impedido por um cliente no local. Porém, o acusado prometeu voltar para consumar o delito.

Diante disso, a guarnição permaneceu no entorno do estabelecimento comercial, assim, no momento em que o acusado retornava para o local, portando uma faca, a autoridade policial deu voz de prisão.

Na abordagem, foi verificado que o acusado cometeu no dia anterior um assalto na residência da vítima LUCIELY SILVA DA LUZ, e subtraiu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reis), conforme B.O n° 00052/2024.103328-8, por esse motivo, os policiais estavam à procura do acusado.

Em sede policial, o acusado BRENO WENDEL MATOS DA SILVA optou por permanecer em silêncio. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso nas práticas previstas nos artigos 157, §2º, VII c/c 14, II, do Código Penal (contra a vítima MILCILENE PEREIRA DA SILVA), e, 157, §2º, VII, do Código Penal (contra a vítima LUCIELY SILVA DA LUZ), c/c 69, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 176/183, ID nº 31520402), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 186/191, ID nº 31520405)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 195/201, ID nº 34408452), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, por meio do Boletim de Ocorrência Policial e a prova testemunhal acusatória.

Em juízo, a vítima MISCILENE PEREIRA DA SILVA, declara que já havia sido vítima de um assalto praticado pelo acusado anteriormente. No dia dos fatos, ela estava em seu ponto de venda de churrasco, acompanhada da filha e de um amigo. Ao perceber a presença do amigo da vítima, o acusado recuou, mas ameaçou voltar armado. Posteriormente, ele permaneceu escondido nas proximidades, atrás de um poste, aguardando uma oportunidade para agir. Diante dessa situação, a polícia foi acionada e realizou a prisão em flagrante. A depoente também descreveu outro episódio em que foi atacada pelo mesmo acusado, enquanto estava na igreja. Na ocasião, ele a rendeu com ameaças, tentando roubar objetos de valor. Como não encontrou bens valiosos, o acusado levou o celular dela.

Em audiência, a vítima LUCIELY SILVA DA LUZ, relata que, ao voltar para casa por volta das 20h, após buscar um pagamento na residência de um vizinho pela manhã, deixou a porta apenas encostada. Nesse momento, o acusado empurrou a porta, entrou na casa e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse o dinheiro. Ele ameaçou atirar nela ou em um de seus filhos caso não obedecesse. Temendo pela segurança, a vítima entregou o dinheiro, e o acusado fugiu. Mais tarde, ela reconheceu o autor do crime por meio das imagens de uma câmera de segurança próxima, que registrou a ação.

Em audiência, a testemunha de acusação ROSYNALDO SARMENTO BARBOSA, policial militar, afirma que no dia dos acontecimentos, enquanto estava em serviço, a guarnição recebeu a informação de que o acusado havia invadido a residência da vítima e roubado uma quantia em dinheiro. No dia seguinte, durante as buscas pelo suspeito, foram informados de que ele estava ameaçando outra pessoa. Ao chegarem ao local indicado, localizaram o acusado do outro lado da rua e realizaram sua prisão em flagrante.

Em audiência, a testemunha de acusação ENERSON JUNIOR PANTOJA DA SILVA, policial militar, relata que no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma denúncia sobre um indivíduo que estava ameaçando uma senhora em frente à Escola Rio Caeté, insinuando que cometeria um assalto. Ao chegarem ao local, a vítima forneceu a descrição do suspeito e informou que ele havia saído, mas prometera retornar. A equipe policial permaneceu nas proximidades e, pouco depois, foi informada pela vítima de que o acusado havia voltado. A guarnição retornou ao local e efetuou a prisão do suspeito, que portava uma faca de serra. Além disso, ele foi identificado como o autor de um assalto ocorrido no dia anterior, no qual roubou uma quantia em dinheiro.

Em audiência, a testemunha de acusação MESSIAS BATISTA DE GOES, aduz que o acusado foi identificado através de um vídeo que mostrava ele invadindo uma residência e cometendo um assalto, no qual subtraiu R$ 200,00. Na noite seguinte, uma senhora relatou ter sido ameaçada de assalto. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado nas proximidades. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca em sua posse, e a vítima o reconheceu como o autor das ameaças. Foi então confirmado que ele era o mesmo indivíduo visto no vídeo. Os policiais seguiram até a residência da primeira vítima, levando todos à delegacia. O acusado alegou que havia devolvido os R$ 200,00 por meio de sua mãe, mas essa informação foi comprovada como falsa.

O acusado, durante o seu interrogatório, valeu-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima Josiane foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO
. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP)– 1 ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – 2 PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – 3 CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – PLEITOS INOPORTUNOS – CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENA PECUNIÁRIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – 4 PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1 Por força da comprovação extreme de dúvidas acerca da materialidade, autoria e tipicidade delitivas, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório; (...) 4 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PI - Apelação Criminal: 0007449-09.2017.8.18.0140, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2024).

Ressalto ainda que
os relatos dos policiais, no regular exercício de suas funções, em princípio, se reveste de credibilidade, como tem reconhecido nossas recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO
. (Omissis). 3. Se os relatos dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e coesos entre si e descrevem com clareza a dinâmica dos fatos, detém credibilidade suficiente para dar suporte ao juízo de condenação, notadamente quando as declarações do processado são isoladas e não encontram ressonância nas provas produzidas. 4. Constatadas atecnias na dosimetria da pena, impõe-se a redução da punição corpórea, de multa e de suspensão da habilitação para o mínimo legal. 5. Corrige-se a quantidade de horas a serem cumpridas em prestação de serviços à comunidade, que devem corresponder a uma hora de tarefa por dia de condenação. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Apelação Criminal 0035893-81.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). Wilson da Silva Dias, 1a Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, DJe de 09/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACERTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. (...) 2. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos. Seus relatos, colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa, são aptos a dar suporte ao édito condenatório. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 01044503620178090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (14/11/2023).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado consumado e tentado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de roubo majorado tentado e consumado e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026